Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE. PEDIDOS ANTERIORES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto a aplicação do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 e do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e, (ii) omissão na análise de existência de pedidos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a questão, inclusive os dispositivos citados, e entendeu ser incabível autorizar o levantamento sem observar as penhoras anteriores, inclusive, as que também possuem natureza alimentar. Esclareceu, ainda, que o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários não implica, por si só, em impenhorabilidade absoluta, principalmente quanto o bem penhorado destina-se a satisfação de crédito alimentar.
4. O acórdão analisou devidamente os argumentos apresentados e os fatos e deixou claro que a alegação de que foram feitos pedidos anteriores, não altera a eficácia das penhoras realizadas regularmente antes.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.